Tribunal: TJMT
Processo: 1050666-36.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050666-36.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELZIANA ARRUDA DO NASCIMENTO - CPF: 817.702.941-04 (RECORRENTE), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), IVAN CARLOS DA SILVA - CPF: 467.191.807-20 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado nº
1050666-36.2022.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrentes:
HELZIANA ARRUDA DO NASCIMENTO e IVAN CARLOS DA SILVA
.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
18/07/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - FAZENDA PÚBLICA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - LITISCONSÓRCIO ATIVO MULTITUDINÁRIO
- DESMEMBRAMENTO - DEMANDA INDIVIDUAL SUBSEQUENTE - PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO - MARCO INICIAL NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em se tratando de desmembramento de litisconsórcio ativo multitudinário, no julgamento do recurso especial nº 1.868.419 - MG (2020/0070866-4), restou firmado o entendimento de que a data que deve prevalecer para fins do marco inicial da interrupção da prescrição é a da propositura da ação originária.

2.

No caso em análise, a ação originária de nº 1019224-68.2018.8.11.0041 foi ajuizada em 04/07/2018, portanto, o prazo prescricional deve ser computado a partir desta data.

3.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para
Reconhecer a
prescrição
das verbas devidas cinco anos antes da propositura da presente ação, qual seja,
10/08/2022
. Ainda,
condenou
o Estado de Mato Grosso, em relação ao período
não prescrito
, ao pagamento do terço constitucional (1/3) sobre o saldo de 15 (quinze) dias referentes ao período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozadas pela parte autora,
de acordo
com os períodos aquisitivos imprescritos descritos na inicial e comprovados pelas respectivas fichas financeiras
, cujo montante deverá
ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E,

desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas
, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ),

respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública
.

Os recorrentes pretendem reforma parcial da sentença, para afastar a prescrição quinquenal acolhida e, consequentemente, julgar totalmente procedente o pleito inicial.

O recorrido apesar de intimado não apresentou as contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares

Da análise dos autos, verifica-se que razão assiste os recorrentes quanto ao pedido de afastamento da decretação da prescrição na sentença recorrida. Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da respeitável sentença:

“(...). No caso em tela, por tratar-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho (terço constitucional de férias) não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante disposto na Súmula nº 85, do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

No mesmo sentido, segue jurisprudência da Turma Recursal Mato-grossense,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –
PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS
– LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 3797/2012 – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O PAGAMENTO RECONHECIDO EM SENTENÇA – ART. 7º, INC. XVII, CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTE DO TJMT NO JULGAMENTO DO IRDR Nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04) - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS E 1/3 RELATIVOS A TODO PERÍODO LABORADO – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA – REGIME DE TRABALHO NÃO ACOBERTADO POR REGRAS CELETISTAS –
PRESCRIÇÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL REFERENTE ÀS FÉRIAS USUFRUÍDAS NOS CINCO ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1028154-90.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, DJE 16/05/2022).

Sendo assim, considerando que a presente ação foi proposta em
10/08/2022
, declara-se a prescrição das parcelas anteriores a
10/08/2017
. (...)”

Pois bem. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal das verbas anteriores à data de 10/08/2022.

A prescrição acarreta a perda da exigibilidade de um direito (ou a perda de uma pretensão deduzível em juízo), de modo que somente pode ser prejudicado pela passagem do tempo aquele a quem se puder atribuir inércia injustificada na busca de seus interesses.

In casu
, deve-se considerar que os recorrentes exerceram sua pretensão dentro do prazo, em litisconsórcio ativo, quando ajuizou a demanda originária (proc. n. 1024655-67.2022.8.11.0001), não podendo, portanto, vir a sofrerem qualquer prejuízo de índole processual ou material em decorrência de providência adotada pelo julgador, à qual não deu causa.

Como regra geral, o decurso do prazo prescricional é interrompido pelo despacho do juiz (ainda que incompetente) que ordena a citação (art. 240, § 1º, do CPC/15 e art. 202, I, do CC).

Quanto ao tema, o C. STJ firmou entendimento no sentido de que a data que deve prevalecer, para fins do marco inicial da interrupção da prescrição, é a da propositura da ação originária, eis que, em casos como este, a parte interessada
“exerceu sua pretensão dentro do prazo, em litisconsórcio facultativo, quando ajuizou a demanda originária, não podendo, portanto, vir a sofrer qualquer prejuízo de índole processual ou material em decorrência de providência adotada pelo julgador, à qual não deu causa” ( REsp: 1868419 MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/09/2020, TERCEIRA TURMA, DJe 28/09/2020).

Oportuno mencionar, ainda, orientações do Fórum Permanente de Processualistas Civis:

Enunciado 10.
(arts. 113, §§ 1º e 2º, art. 240, § 1º). Em caso de desmembramento do litisconsórcio multitudinário, a interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da demanda original.

Enunciado 117.
(arts. 113 e 312). Em caso de desmembramento do litisconsórcio multitudinário ativo, os efeitos mencionados no art. 240 são considerados produzidos desde o protocolo originário da petição inicial.

Nesse sentido é o entendimento adotado por esta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA NA ORIGEM – AJUIZAMENTO DECORRENTE DE DESMEMBRAMENTO DE LITISCONSÓRCIO MULTITUDINÁRIO, POR DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DE PROPOSITURA DA DEMANDA INICIAL – ENUNCIADOS 10 E 117 DO FÓRUM PERMANENTE DE PROCESSUALISTAS CIVIS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS – MAGISTÉRIO – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO – ARTIGO 7º, XVII, DA CF/88 – APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA Nº 4) FIXADA PELO TJ/MT – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Conforme Enunciados 10 e 117 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, em caso de desmembramento do litisconsórcio multitudinário, a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da demanda original. Os professores da rede pública de ensino que possuem 45 (quarenta e cinco) dias de férias devem receber o terço constitucional calculado sobre todo o período, por aplicação da tese fixada pelo TJMT nos autos do IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA N º 4).

(TJ-MT - RI: 10515973920228110001, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 10/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/04/2023) (destaquei)

Com efeito, restou incontroverso nos autos que foi ajuizada ação anterior pelos recorrentes, através de litisconsórcio ativo, bem como, que fora determinado redistribuição e posterior desmembramento, logo, em que pese entendimento contrário, deve ser considerada a interrupção da
prescrição
considerando a data da propositura da ação originária, qual seja, 18/03/2022, razão pela qual afasto a prescrição reconhecida nesta demanda.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU PROVIMENTO
para afastar a prescrição quinquenal declarada e
determinar que o termo inicial da prescrição quinquenal para recebimento do
terço constitucional (1/3) sobre o saldo de 15 (quinze) dias referentes ao período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozadas pelos reclamantes,
seja a data do ajuizamento da primeira demanda (proc. n. 1024655-67.2022.8.11.0001), qual seja, 18/03/2022.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023